Tribunal: TJDFT
Processo: 0729486-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 675 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiros opostos no âmbito da ação de reintegração de posse, sob fundamento de intempestividade, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, em decorrência do momento da interposição dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro visam à proteção de possuidor ou proprietário que teve bem constrito judicialmente, conforme previsão dos arts. 674, § 1o, e 677, § 2o, do CPC, sendo cabíveis em qualquer momento do processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, ou no cumprimento de sentença, até cinco dias após a adjudicação, alienação ou arrematação, nos termos do art. 675 do CPC.
4. No caso em análise, não houve adjudicação, alienação ou arrematação, já que a fase de cumprimento de sentença no processo principal sequer foi iniciada. Assim, o prazo previsto na segunda parte do art. 675 do CPC não é aplicável à hipótese dos autos.
5. Por outro lado, não se verifica também a exceção admitida pela jurisprudência, que permite a oposição de embargos após o trânsito em julgado, nos casos em que o terceiro comprova que desconhecia a existência da ação ou da constrição. O recorrente, ao contrário, admite expressamente ter ciência do processo de origem, embora afirme que ele se encontrava arquivado.
6. Nesse contexto, o recorrente não cumpriu os pressupostos processuais para a regularidade e tempestividade dos embargos de terceiro, motivo pelo qual a sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos em qualquer momento do processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença ou no prazo de cinco dias contados da adjudicação, alienação ou arrematação, sendo cabível a flexibilização do termo inicial em benefício do terceiro de boa-fé que não teve ciência prévia da constrição.
2. Não adjudicação, alienação ou arrematação, já que a fase de cumprimento de sentença no processo principal sequer foi iniciada, o prazo previsto na segunda parte do art. 675 do CPC não é aplicável à hipótese dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o, 675 e 677, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.570/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe de 15/09/2023.